Tribunal: TJBA
Processo: 8002156-89.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002156-89.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GICELIA SOARES DA MATA MOITINHO e outros (11) Advogado(s): JULIANA DE OLIVEIRA GONCALVES APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL FUNDEB. AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.546/2021. CONTRATOS RESCINDIDOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por auxiliares de serviços gerais contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer movida em face do Município de Vitória da Conquista, cujo pedido era o reconhecimento do direito ao recebimento de abono salarial previsto no Decreto Municipal nº 21.546/2021, no valor de R$ 7.430,00 para cada autor. Os apelantes alegaram equiparação aos profissionais da educação básica com base no art. 26, § 1º, II, da Lei nº 14.113/2020, com redação dada pela Lei nº 14.276/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se auxiliares de serviços gerais que tiveram contratos rescindidos durante o ano de 2021 fazem jus ao abono salarial destinado aos profissionais da educação básica, considerando (i) a ampliação do conceito de profissionais da educação pela Lei nº 14.276/2021; (ii) os efeitos da rescisão contratual sobre o direito ao benefício; e (iii) a interpretação restritiva de norma municipal que concede benefício pecuniário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Emenda Constitucional 108/2020 incorporou o FUNDEB ao texto permanente da Constituição Federal (art. 212-A), elevando de 60% para 70% a parcela destinada aos "profissionais da educação básica", ampliando o conceito antes restrito aos "profissionais do magistério". 4 - A Lei nº 14.113/2020, em sua redação original, manteve a subvinculação dos 70% aos profissionais definidos no art. 61 da LDB e na Lei nº 13.935/2019, exigindo formação específica em área pedagógica ou afim para os trabalhadores em educação. 5 - A Lei nº 14.276/2021 promoveu significativa ampliação conceitual, incluindo expressamente os "profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional" sem exigência de formação específica, representando marco na valorização de todos os trabalhadores da educação. 6 - O Decreto Municipal nº 21.546/2021 foi editado em 29/11/2021, sob a vigência da redação original da Lei nº 14.113/2020, enquanto a Lei nº 14.276/2021 foi publicada apenas em 28/12/2021, não possuindo efeito retroativo sobre critérios já estabelecidos. 7 - O art. 5º, III, do decreto municipal expressamente exclui servidores com contratos rescindidos, critério objetivo que se aplica aos apelantes, cuja rescisão contratual precedeu o término do exercício de 2021. 8 - Inexiste violação ao princípio da isonomia, pois a distinção de tratamento não foi arbitrária, mas fundamentada em critérios objetivos previstos em lei e no ato normativo, não havendo prova de identidade de situação jurídica entre os apelantes e os servidores que receberam o benefício. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.113/2020, art. 26, § 1º, II; Lei nº 14.276/2021; Lei Municipal nº 1.762/2011, art. 2º; Decreto Municipal nº 21.546/2021, arts. 1º e 5º, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002156-89.2022.8.05.0274, sendo parte(s) Apelante GICELIA SOARES DA MATA MOITINHO E OUTROS (11) e parte(s) Apelada MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça